Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707112-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DIVINO FRANCISCO MARCELINO AGRAVADO: MARIA VILMA MARTINS PIRES ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Brasília, 7 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora